Tribunal: TJSP
Processo: 0000520-48.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio que resultou perigo comum em concurso material com lesão corporal. Art. 121, §§ 1o e 2o, III e IV, c.c. art. 129, caput, na forma do art. 69, caput, do CP. Pedido do Ministério Público para a elevação da pena-base, bem como da fração de aumento na segunda etapa de estimação e afastamento da

Ementa:
Apelação. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio que resultou perigo comum em concurso material com lesão corporal. Art. 121, §§ 1o e 2o, III e IV, c.c. art. 129, caput, na forma do art. 69, caput, do CP. Pedido do Ministério Público para a elevação da pena-base, bem como da fração de aumento na segunda etapa de estimação e afastamento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da reincidência. Defesa pugna pela declaração de extinção da punibilidade em relação ao delito de lesão corporal, pela ausência de representação no prazo legal. Pena aumentada, pois afastada a compensação. Ausência de formalidade em relação à representação. Pena mantida. Recurso do órgão de acusação parcialmente provido e não acolhimento do apelo da defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000520-48.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
MATHEUS KELLINTON MARIANO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo de
MATHEUS KELLINTON, e deram parcial provimento ao recurso da acusação, a
fim fixar a reprimenda em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão, nos
termos da fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. decisão recorrida.
V.U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000520-48.2017.8.26.0071 -Voto no 12.904
2
Apelação Criminal no 0000520-48.2017.8.26.0071
Apelante/Apelado: Matheus Kellinton Mariano
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 12.904
Apelação. Homicídio qualificado pelo recurso que
dificultou a defesa da vítima e com emprego de meio que
resultou perigo comum em concurso material com lesão
corporal. Art. 121, §§ 1o e 2o, III e IV, c.c. art. 129, caput,
na forma do art. 69, caput, do CP. Pedido do Ministério
Público para a elevação da pena-base, bem como da fração
de aumento na segunda etapa de estimação e afastamento
da compensação entre a atenuante da confissão espontânea
e da reincidência. Defesa pugna pela declaração de
extinção da punibilidade em relação ao delito de lesão
corporal, pela ausência de representação no prazo legal.
Pena aumentada, pois afastada a compensação. Ausência de
formalidade em relação à representação. Pena mantida.
Recurso do órgão de acusação parcialmente provido e não
acolhimento do apelo da defesa.
Trata-se de recursos de apelação (fls. 645/648 e 650/622)
interpostos por MATHEUS KELLINTON MARIANO e MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que, de acordo
com o veredicto do Tribunal do Júri, absolveu o incriminado dos delitos de tentativa
de homicídio contra as vítimas Jhonatan e Larissa, e reafirmou a decisão dos
jurados, que desclassificaram a conduta do acusado para o crime previsto art. 129,
caput do Código Penal (CP) em relação à vítima Franciane, condenando-o a uma
reprimenda equivalente a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado, como incurso no art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000520-48.2017.8.26.0071 -Voto no 12.904
3
e IV do CP e à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 129 caput do CP.
A denúncia foi oferecida (fls. 141), e recebida às fls. 177. O
réu foi devidamente citado (fls. 234), e apresentou defesa (fls. 186). Foi realizada
audiência de instrução e julgamento (fls. 259), tendo o réu sido pronunciado (fls.
296/303). Em sessão de julgamento, por maioria de votos, o Conselho de Sentença
condenou o réu como incurso nas penas do art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV, do
CP; desclassificou o delito de tentativa de homicídio contra a vítima Franciane para
outro de competência do juiz singular; e, absolveu o réu do delito de tentativa de
homicídio contra as vítimas Jhonatan e Larissa. Apresentado o recurso pelo órgão de
acusação (fls. 434/446), ao qual foi conferido provimento a fim de reconhecer a
nulidade absoluta do julgamento pelo Plenário, nos temos do art. 564, inciso IV,
parágrafo único, do Código de Processo Penal (CPP), houve a determinação de
submissão do incriminado a novo julgamento (fls. 477/481 e 502/504). Realizada a
sessão do Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (fls. 610/618), nos
mesmos termos da anterior, contra a qual se insurgem a defesa e o Parquet.
Insatisfeito, o incriminado recorre, pugnando pela declaração
da extinção da punibilidade do agente, em relação ao delito de lesão corporal, pela
ausência da condição de procedibilidade atinente à representação no prazo legal.
Não satisfeito, de igual sorte, o Ministério Público pugna
pela elevação da pena-base, bem como da fração de aumento na segunda etapa de
estimação e afastamento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea
e da reincidência.
O réu e o Parquet apresentaram contrarrazões (fls. 663/667 e
696/697). O primeiro tentou afastar as teses apresentadas pelo Ministério Público, ao
passo que este opinou pelo provimento do seu recurso.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000520-48.2017.8.26.0071 -Voto no 12.904
4
acolhimento do apelo da defesa e pelo provimento do recurso da acusação (fls.
714/717).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 27 de novembro de 2016, o ora
incriminado, em frente a uma casa noturna, matou a vítima Antonio Carlos
Procidônio e tentou matar Franciane Antônia De Sousa Paulo, Jhonatan da Silva
Procidônio e Larissa dos Santos, por motivo torpe, de forma que dificultou a defesa
dos ofendidos e com emprego de meio que resultou em perigo comum, fazendo uso
de arma de fogo (fls. 172/175).
Restou apurado que na data dos acontecimentos, as vítimas
estavam em um veículo transitando pela via pública quando, ao passarem pelo local
dos fatos, visualizaram uma briga em que a pessoa identificada como Jeferson
Santana de Oliveira estaria agredindo uma mulher. A vítima fatal Antônio Marcos
estacionou o automóvel no local e, em defesa da mulher, agrediu Jeferson. O
incriminado, MATHEUS, passou a defender JEFERSON e, em determinado
momento, sacou uma arma de fogo e efetuou disparo, pelas costas, em face de
Antônio Marcos Procidônio, sendo este atingindo por um deles causando-lhe lesões
que o levaram a óbito. Além disto, o réu teria efetuado mais três disparos, vindo um
deles a atingir a vítima Franciane na panturrilha, causando-lhe lesões corporais. As
vítimas Jhonatan e Larissa não foram atingidas.
Antes e acima de qualquer outro enfoque, é de ditar-se que a
prova constante dos autos sempre foi suficiente para o desate condenatório, tanto
que, nesse particular aspecto, a defesa nem mesmo apontou irresignação. Assim, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000520-48.2017.8.26.0071 -Voto no 12.904
5
não se constatando qualquer circunstância apta a ensejar a manifestação ex officio
deste Sodalício, passa-se à análise das questões explicitamente suscitadas.
Primeiramente, com relação ao crime de lesão corporal, não
assiste razão à defesa, pois não se faz necessária a apresentação da representação de
maneira formal, principalmente quando há comprovação da intenção da vítima no
sentido de prosseguimento da ação penal. Ora, no caso dos autos houve o registro da
ocorrência dando conta dos acontecimentos criminosos, situação apta a demonstrar a
intenção de se dar início à persecução penal.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
NO
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DA
VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE DISPENSA
FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos
termos do entendimento desta Corte Superior, tem-se que,
quando a ação penal pública depender de representação do
ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de
vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual
é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus
litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário
que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da
ação penal com nomen iuris de representação, bastando
que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal.”
(AgRg no RHC 118489/BA, C. 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, j. 12.11.2019).
Ainda, e agora quanto às alegações expendidas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000520-48.2017.8.26.0071 -Voto no 12.904
6
Ministério Público, passa-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação preserva-se a fixação da pena-
base no mínimo legal. Com isso não se está a banalizar ou ignorar a gravidade do
delito tratado no caso em testilha, apenas se está a respeitar as balizas norteadoras do
critério trifásico estabelecido pelo legislador. Em verdade, os argumentos trazidos à
baila pelo Ministério Público foram sopesados quando da estipulação da pena no
próprio tipo penal, devendo haver a extrapolação dos padrões normais de
cometimento do crime, se é que assim se pode dizer, para que recaia sobre o autor da
conduta criminosa uma maior reprovação do injusto.
Na segunda etapa, mais uma vez, não há motivação hábil
para a aplicação de maior patamar de recrudescimento da pena, que não 1/6 (um
sexto), considerando-se uma das qualificadoras como agravante.
Todavia, em que pese grande divergência jurisprudencial,
entende-se que não é cabível a compensação da reincidência com a confissão.
Entretanto, em havendo menção expressa à referida atenuante, não há como se
afastar a sua incidência ao caso.
Considerando a redação do art. 67 do CP, nota-se que a
reincidência é circunstância preponderante, o que não significa que prevalece,
sozinha, quando em confronto com atenuantes. Sendo assim, adequado considerar
que a confissão do réu enfraquece a recidiva, de tal maneira que a sua valoração
deve se dar em fração menor do que o normal em 1/12 (um doze avos).
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000520-48.2017.8.26.0071 -Voto no 12.904
7
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entres
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
de
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19.05.2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000520-48.2017.8.26.0071 -Voto no 12.904
8
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21.08.2015).
Por fim, na fase derradeira, preserva-se a redução em 1/3
(um terço), pela incidência da causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 10 (dez)
anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de reclusão, tornada definitiva nesse patamar, ante a
ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é da manutenção
parcial.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo de
MATHEUS KELLINTON, e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
acusação, a fim fixar a reprimenda em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de
reclusão, nos termos da fundamentação exposta, mantendo-se, no mais, a r. decisão
recorrida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator